Tribunal: STF
Processo: AR 2909
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela antecipada ajuizada por André da Silva Mendes e David Araújo Costa, com fundamento no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, originalmente proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJAM para desconstituir acórdão nos autos da Ação Cautelar Inominada 0603997-63.2014.8.04.0001, com trânsito em julgado em 9/8/2019.



    Os autores narram, em síntese, que 



    “[...] se inscreveram no Concurso Público para Admissão no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Amazonas, por intermédio do Edital nº 1/2011/PMAM, Código 01, de 2 de fevereiro de 2011. 



    Os autores foram classificados nas posições 1.000 e 3.496, respectivamente, após se submeterem a Inspeção de Saúde, e, apesar de aptos, foram eliminados por terem idade superior a prevista em edital, conforme subitem 7.1, alínea “f”, mediante a Portaria nº 82/CFAP/PMAM/2012 de 27 de abril de 2012. 



    Entretanto, foram reincluídos no certame após liminar deferida pelo MM Juiz a quo, nos autos do Agravo de Instrumento de nº 2012.001258-3/Câmaras Reunidas, para que continuassem nas etapas: Exame de Aptidão Intelectual; Inspeção de Saúde (Primeira Parte); Teste de Aptidão Física; Avaliação Psicológica Inspeção de Saúde – Segunda Parte – do Exame Toxicológico; Apresentação de Documentos e Matrícula para o Curso de Formação e do Estágio Probatório; e a Investigação Social, Funcional, Cível e Criminal. 



    Os autores participaram de todas as fases, porém no decorrer do Curso de Formação, foram excluídos novamente, de acordo com o Memorando nº 110/P-1/CFAP/2014. E, posteriormente, ao serem reintegrados no referido Curso, mediante decisão nos autos da Cautelar Inominada de nº 0603997-63.2014.8.04.0001/2ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Capital e, ao serem aprovados, foram nomeados e empossados na Corporação Militar no dia 24/2/2014, de forma espontânea, sem qualquer decisão judicial. 



    Após todo tramitar dos autos e de seus recursos, o último transitou em julgado em 9/8/2019, conforme cópia da decisão que decidiu pela exclusão dos autores” (págs. 4 e 5 da inicial).  



     



    Aduzem que  



     



    “[...] o acórdão rescindendo rompeu com a situação de segurança jurídica consolidada dos autores, desrespeitando a isonomia entre os candidatos e a situação fático-jurídica atual, violando manifestadamente norma jurídica, já que existem fartas provas que demonstram a veracidade dos fatos narrados, bem como o direito dos autores. 



    Ademais, está pacificada a inconstitucionalidade da diferença de idade entre candidatos militares e candidatos civis para ingresso no quadro da PMAM, conforme RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 1.054.768” (pág. 14 da inicial). 



    Ao final, afirmam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Requerem, então, “seja concedida, liminarmente, a antecipação de tutela, para que sejam suspensos os efeitos do acórdão prolatados nos autos nº 0603997-63.2014.8.04.0001, dando como totalmente desarrazoado proceder às exclusões dos autores da Corporação, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dos princípios da teoria do fato consumado, da segurança jurídica, da isonomia e da razoabilidade”. No mérito, pedem “a procedência da presenta ação, rescindindo-se o acórdão prolatado nos Autos de nº 0603997-63.2014.8.04.0001, que tramitou nas Câmaras Reunidas do E. Tribunal de Justiça do Amazonas, com prolação de novo julgamento favorável, nos termos do inciso I do art. 968 do Código de Processo Civil” (pág. 16 da inicial). 



    O Juízo a quo determinou a manifestação dos autores quanto à possível incompetência do TJAM para julgar o feito, tendo em vista que a última decisão de mérito referente aos originários consiste em acórdão conferido por esta Suprema Corte (documento eletrônico 7). 



    Os autores alegam que o ato ordinatório do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública justifica a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas para processar e julgar a presente ação. 



    Após, o Estado do Amazonas ofereceu contestação, sustentando, preliminarmente, o não cabimento de ação rescisória como sucedâneo recursal, bem como a ausência de prova nova capaz de desconstituir o julgado transitado em julgado (documento eletrônico 12). 



    No mérito, alega que a pretensão dos autores não merece ser acolhida por contrariar o disposto no artigo 39, §3º, da Constituição Federal, bem assim o entendimento pacífico do STF na Súmula 683, in verbis:  



     



    “O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da CF/88, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.  



     



    Acrescenta que “a limitação de idade para ingresso no Quadro Policial Militar Geral (art. 29, VII, da Lei 3.498/2010) foi declarada CONSTITUCIONAL pelo E. Tribunal de Justiça do estado do Amazonas quando do julgamento da ADI 2011.004793-0” (pág. 12 do documento eletrônico 12).  



     



    Assevera, ainda, que “a concessão de tutela de urgência, no caso em evidência, não encontra amparo, vez que AUSENTE o requisito relevância dos fundamentos dos pedidos dos autores, ou seja, por inexistir, no caso, a fumaça do bom direito já que não há prova alguma do direito alegado” (pág. 23 do documento eletrônico 12). Por fim, pugna pela improcedência do pedido.  



     



    O Juízo de origem deferiu o benefício da justiça gratuita e indeferiu o pedido de tutela de urgência (documento eletrônico 11).  



     



    Os autores apresentaram pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, o qual foi indeferido (documento eletrônico 4).  



     



    O Ministério Público do Estado do Amazonas opinou pela improcedência da ação em razão da ausência de prova nova apta a desconstituir o julgado atacado (documento eletrônico 5).  



     



    Finalizada a instrução, o Tribunal de Justiça do Amazonas proferiu decisão, cujo trecho conclusivo aduz o seguinte, na parte que interessa:  



     



    “[...] ante a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça para conhecer e julgar o feito, NÃO CONHEÇO da presente Ação Rescisória e determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, na forma do artigo 64, § 3º, do Código de Processo Civil” (documento eletrônico 6).  



     



    É o relatório. Decido.  



     



    Bem examinados os autos, verifico, de início, que a presente ação é tempestiva, uma vez que ajuizada em 16/12/2019, dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC/2015, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorrido em 9/8/2019.   



    Registro, ainda, que cabe enfrentar a competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciar a presente ação. Vejamos.  



     



    Segundo o art. 102, I, j, da Constituição Federal, compete ao STF, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:  



     



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    […] 



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”  



     



    Com efeito, o dispositivo acima deve ser interpretado nos seus estreitos limites. Nesta acepção, a Súmula 249 do STF dispõe o seguinte:  



     



    “É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida.”  



     



    Logo, o juízo rescisório de competência originária do Supremo Tribunal Federal apenas incide sobre seus próprios julgados e desde que preenchidos os requisitos específicos dessa excepcional via processual.  



     



    No caso em tela, embora os autores indiquem que a decisão rescindenda é o julgado proferido pelo TJAM, da análise dos autos constata-se que o Estado do Amazonas interpôs o Recurso Extraordinário 1.174.322 (Rel. Min. Roberto Barroso) que foi provido por decisão monocrática, reestabelecendo a sentença que julgou o pedido improcedente.  



     



    Uma vez provido o apelo extremo, contra a decisão monocrática foi interposto agravo regimental pelos autores, julgado pela Primeira Turma do STF em acórdão assim ementado:  



     



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INVIABILIDADE. RE 608.482-RG. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). 



    2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedente. 



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 608.482- RG, Rel. Min. Teori Zavascki (Tema 476), assentou a inviabilidade da aplicação da denominada “teoria do fato consumado” como forma de manutenção de candidato em cargo público, situação fruto de execução provisória ou outro provimento judicial de natureza precária.  



     4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”  



     



    Desse contexto se constata que a pretendida relativização da coisa julgada passa pela competência originária do Supremo Tribunal Federal, uma vez este foi o órgão judicial que emitiu o último pronunciamento de mérito sobre a controvérsia. 



    A rigor, a petição inicial da ação rescisória padece de vício, pois, além de pedir formalmente a desconstituição de acórdão do Tribunal Estadual, centra toda sua causa de pedir no ataque ao referido julgado, não fazendo qualquer menção ao julgado do STF, tornando vazia a causa de pedir em relação à pretensão rescisória que se afigura adequada ao cenário ora retratado.  



     



    Contudo, o princípio da efetividade da jurisdição indica a superação do vício ora apontado para enfrentar o mérito da ação rescisória, com o reconhecimento da incompetência das instâncias ordinárias. Nesse sentido, art. 64, § 4º, do CPC/2015 dispões que:  



     



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



    […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.”  



     



    Dessa forma, ratifico a decisão que deferiu a justiça gratuita aos autores. Ademais, em prestígio ao princípio da celeridade processual, uma vez que o réu já apresentou contestação nos autos, considero válidas as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo a quo.  



     



    Superadas essas questões, passo ao exame do tema de fundo.  



     



    O art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015 prevê que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:  



     



    “VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”



    Verifico, contudo, que não é o que ocorre no presente caso, uma vez que os autores tão somente reiteram os argumentos já apresentados, sem definir a nova prova capaz de alterar a situação jurídica em questão ou de conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    No mais, o Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja previsão legal anterior e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. 



    Nessa linha, no julgamento do RE 678.112-RG, de relatoria do Ministro Luiz Fux, foi reconhecida a repercussão geral da matéria(Tema 646) e reafirmada a jurisprudência no sentido de que “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. 



    Ademais, o Plenário do STF, no RE 608.482-RG,de relatoria do Teori Zavascki (Tema 476), assentou a inviabilidade da aplicação da denominada “teoria do fato consumado” como forma de manutenção de candidato em cargo público, situação fruto de execução provisória ou outro provimento judicial de natureza precária, como ocorre neste caso. Confira-se a ementa do referido julgado:  



     



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.”



    Logo, não assiste razão aos autores, sendo incabível a ação rescisória. 



    Outrossim, advirto que o nítido propósito de utilização da ação rescisória como instrumento de uniformização de jurisprudência é expressamente rechaçado pela jurisprudência do STF. Com esse mesmo entendimento, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO-PRÊMIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO – IPI. BENEFÍCIO SETORIAL. ART. 41 DO ADCT. MARCO TEMPORAL. 



    1. A discussão sobre a extinção do crédito-prêmio de IPI por norma constitucional em data anterior à vigência da Constituição de 1988 cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedente: RE-RG 577.302, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27.11.2009.



    2. Observa-se nítido propósito de utilizar-se da ação rescisória como instrumento de uniformização de jurisprudência, o que é expressamente rechaçado pela jurisprudência do STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR 2.517-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; grifei).



    “AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE RESCINDIBILIDADE A QUE SE REFERE O ART. 485, INCISO V, DO CPC – DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MOMENTO EM QUE PROFERIDA – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO INSTRUMENTO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO “RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (AR 1.417-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; grifei).



    Por fim, destaco a possibilidade de o relator decidir monocraticamente a ação rescisória quando a matéria estiver sedimentada em jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (AR 1.481, Rel. Min. Edson Fachin; AR 2.387, Rel. Min. Dias Toffoli; AR 2.075, Rel. Min. Luiz Fux; e AR 1.450, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória, com fulcro no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 combinado com o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, conforme o disposto no art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do STF.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022. 



     



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator